Tribunal: TJDFT
Processo: 0705399-29.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Violência doméstica. Danos morais. Valor. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 17 dias de prisão simples, em regime aberto, e à indenização de R$ 500,00 por danos morais, pela contravenção penal de vias de fato no âmbito doméstico e familiar contra a mulher.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de afastar ou reduzir o valor da indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória e de prova do dano, que, na hipótese, é presumido (STJ, tema repetitivo 983). A obrigação de indenizar independe das condições financeiras do ofensor.
4. O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e as condições financeiras do réu, deve ser mantida a indenização.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
______
Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 21, c/c art. 61, II, “f”, do CP, na forma dos arts. 5o e 7o da L. 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1416758, 07105268920198070020, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 5/5/2022.